Tribunal: STF
Processo: Ext 864
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-10
Data de publicação: 2003-09-10

Ementa:
EMENTA: I. Recurso: interposição antes do termo inicial: não
conhecimento.
Não se conhecem de embargos de declaração
"precoces", porque interpostos antes da publicação do acórdão
embargado, quando, depois dela, não os ratifique a parte.
II.
Habeas corpus: inadmissibilidade contra decisão do STF em processo
de extradição.
Não cabe cogitar de conhecer dos embargos de
declaração como habeas corpus, que o Tribunal não admite contra suas
 próprias decisões jurisdicionais, proferidas pelas Turmas ou pelo
Plenário, salvo, unicamente, as exaradas nas ações penais de sua
competência originária, hipótese que não compreende as do processo
de extradição (v.g., HC 67768, Pl, 13.12.89, Moreira, DJ 23.2.90; HC
 76628-QO, Pl, 12.3.98, Moreira, DJ 12.6.98; HC 80238, Pl, 13.12.00,
 Celso, DJ 30.3.01).